Tribunal: TJDFT
Processo: 0705538-53.2022.8.07.0009
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. PROPAGANDA ENGANOSA. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO POR PARTE DO FORNECEDOR DE SERVIÇOS (INFORMES INSUFICIENTES). COBRANÇA DE PARTE DAS MENSALIDADES NO VALOR INTEGRAL, SEM O DESCONTO OFERTADO. IMPOSITIVAS A RESCISÃO CONTRATUAL E A RESTITUIÇÃO DA QUANTIA DESPENDIDA. DANO EXTRAPATRIMONIAL CONFIGURADO DIANTE DA INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. ESTIMATIVA RAZOÁVEL. RECURSO IMPROVIDO.

I. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: a) em 18 de novembro de 2021 as partes celebraram contrato de prestação de serviços educacionais consistente em curso de pós-graduação em “Arquitetura e Projetos de Cloud Computing”; b) o valor integral da mensalidade era de R$ 569,88; c) aduz o requerente que contratou a pós-graduação em razão de promoção ofertada pela requerida (“brilhe nessa Black Friday”), na qual as duas primeiras mensalidades do curso contariam com noventa por cento (90%) de desconto, e as demais mensalidades contariam com sessenta por cento (60%) de desconto; d) foi concedido o desconto nas três primeiras parcelas, mas a partir da quarta lhe foi cobrado o valor integral do curso, sem qualquer comunicação prévia; e) o requerente tentou resolver a situação diretamente com a requerida e lhe foi informado que a promoção somente era válida até o mês de dezembro de 2021, mas que não foi informado desta condição previamente à contratação; f) ação ajuizada pelo recorrente à rescisão contratual, restituição dos valores pagos e reparação extrapatrimonial pela inclusão do seu nome nos cadastros de inadimplentes; g) recurso interposto pela parte requerida contra a sentença de procedência dos pedidos.
II. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas da Lei 8.078/1990 (artigos 6o e 14).
III. Efetivamente, toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, deve ser cumprida na forma veiculada, pois integra o contrato que vier a ser celebrado (art. 30 da Lei 8.078/1990).
IV. Ademais, a legislação protetiva dos direitos do consumidor prevê em diversos dispositivos o direito básico à proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais coercitivos ou desleais (art. 6o, inciso IV da Lei 8.078/1990), bem como a proibição de publicidade enganosa ou abusiva, incluída entre estas a publicidade enganosa por omissão, quando o fornecedor deixa de informar sobre dado essencial do produto ou serviço (art. 37, §§1o e 3o do Código de Defesa do Consumidor).
V. Nesse sentido, as isoladas alegações recursais, desacompanhadas de qualquer comprovação, reforçam a verossimilhança dos fatos narrados pela requerente (propaganda enganosa e ofensa ao direito de informação), escudados em provas contundentes, especialmente o “e-mail” com a oferta contratada (“Brilhe nessa Black Friday” id 41435124, p. 19), contrato de prestação de serviços (id 41435124) e cobranças realizadas (id 41435124, p. 23 e seguintes).
VI. No caso concreto, a prova documental produzida revela que a requerida ofertou descontos de até noventa por cento (90%) nas duas primeiras mensalidades e até sessenta por cento (60%) no curso todo (id 41435124, p. 18/19), e que a requerente aderiu à proposta veiculada mediante a realização de contrato de prestação de serviços, o qual observou o percentual dos descontos somente nas três primeiras parcelas.
VII. Não há demonstração de que os descontos eram temporários ou que possuíam limitação de data para implementação, apenas a informação sobre a adesão à proposta, que deveria ocorrer até 29 de novembro de 2021. No ponto, o requerente comprova a adesão em 18 de novembro de 2021 e o cumprimento da condição imposta (id 41435124) para garantir o desconto.
VIII. De outro giro, não se discute a falha na prestação dos serviços, mas a ocorrência de vício de consentimento nas tratativas/contrato, diante da violação ao dever de informação/propaganda enganosa.
IX. No caso concreto, resultou evidente que o requerente foi alvo de propaganda enganosa diante da ausência de informações claras e precisas ao consumidor acerca da transação que estaria celebrando, tendo a empresa, por seus prepostos, contribuindo ativamente para essa situação, tal como deflui da análise da aludida prova objetiva.
X. De outro ângulo, insubsistente a tese de enriquecimento ilícito do requerente em razão da devolução dos valores pagos, porquanto não se trataria de pedido de desistência, mas de propaganda enganosa e ofensa ao dever de informação por parte da requerida. Assim, tem-se por impositiva a restituição integral e imediata dos valores pagos pela parte demandante, além da rescisão contratual.
XI. No que concerne à ocorrência de danos extrapatrimoniais, a inscrição indevida – aqui, derivada da aludida propaganda enganosa - em cadastros de inadimplentes prescinde de prova do dano moral, que é satisfeita com a demonstração da existência de anotação negativa no rol de maus pagadores, configurando assim, dano “in re ipsa” (STJ, 4a Turma, AgRg no AREsp 217.520/RS, DJe 22.05.2013).
XII. Em relação ao “quantum”, deve-se manter a estimativa proporcionalmente fixada (R$ 4.000,00), uma vez que guarda correspondência com o gravame sofrido, além de ser suficiente a amenizar o desgaste emocional presumido na espécie, sem proporcionar enriquecimento indevido, a par de sinalizar à empresa a necessidade de maior diligência no desempenho de sua atividade. Não constatada ofensa à proibição de excesso a legitimar a pretendida minoração. Irretocável, pois, a sentença.
XIII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/1995, art. 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação.